Tribunal: TJSP
Processo: 1009488-28.2015.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração. Recurso que não se destina ao reexame do mérito da causa, prestando-se, exclusivamente, a corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais oriundas das decisões judiciais – vícios decisórios não caracterizados. Prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009488-28.2015.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante LPS
BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A., é embargado LUAN ALVAREZ
CABRERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009488-28.2015.8.26.0004/50000 - Voto no 35985
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009488-28.2015.8.26.0004/50000
EMBARGANTE: LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A (ré/apelante)
EMBARGADO: Luan Alvarez Cabrera (autor/apelado)
INTERESSADA: Hesa 123 Investimentos Imobiliários Ltda. (ré)
VOTO: 35985
Embargos de declaração. Recurso que não se destina ao
reexame do mérito da causa, prestando-se, exclusivamente, a
corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros
materiais oriundas das decisões judiciais vícios decisórios
não caracterizados. Prequestionamento implícito. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por LPS Brasil
Consultoria de Imóveis S/A (ré/apelante) contra acórdão desta Nona Câmara de Direito
Privado que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.
Sustenta a ré/apelante, ora embargante, que o acórdão
embargado contém omissões. Alega que não foram consideradas suas alegações segundo as
quais “mesmo em se tratando a relação sob análise de uma típica relação de consumo,
existem excludentes de responsabilidade que devem ser consideradas para uma correta
divisão de penalidades”. Afirma que a relação entre o embargado e a embargante deve ser
avaliada à luz dos artigos do Código Civil, quais sejam, o parágrafo único do artigo 723,
bem como os artigos 186 e 927. Assevera que “não cometeu os erros - tendo atuado de
forma satisfatória como intermediadora da venda, não tendo qualquer participação na
causa do distrato”, de modo que, “não deve ser responsabilizada pela rescisão do
contrato de venda e compra, cujo negócio sequer participou”. Invoca, também, os artigos
3o, 7o e 14 do Código de Defesa do Consumidor, os quais, segundo ela, preveem
excludentes de responsabilidade, afirmando que “o embargado não descreve defeitos no
serviço especifico prestado pela embargante que possam ter concorrido para a rescisão do
instrumento particular de compra e venda” e “que a embargante não causou prejuízos
para ao embargado”, não devendo, por isso, “ser solidariamente responsabilizada a
devolver valores pagos a título de preço”. Requer, por fim, sejam sanados os vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009488-28.2015.8.26.0004/50000 - Voto no 35985
3
apontados, prequestionando-se os dispositivos legais mencionados.
Intimado a se manifestar sobre os embargos de declaração
opostos, o autor/apelado, ora embargado, permaneceu inerte.
É o relatório do necessário.
Em que pese travestidas de embargos de declaração, as
alegações apresentadas pela ré/apelante, ora embargante, denunciam sua pretensão de
revisão da decisão prolatada pela Turma Julgadora. Busca, por via inidônea, rediscutir as
premissas e conclusões judiciais acerca das questões fáticas e jurídicas envolvendo a lide.
Contesta a interpretação dos fatos e do direito realizada por este Órgão Colegiado.
Ocorre que, os embargos de declaração são cabíveis apenas
quando há, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material a
serem sanados pelo órgão que a proferiu. E os mencionados vícios decisórios não se
encontram presentes no acórdão, já que sua estrutura argumentativa fez expressa menção
aos motivos que levaram ao reconhecimento de que é a embargante responsável solidária
pela restituição dos valores devidos ao autor, ora embargado.
Com efeito, constou expressamente no voto que conduziu o
julgamento, in verbis:
“Não merecem amparo os argumentos apresentados pela ré LPS Brasil
Consultoria de Imóveis S/A, ora apelante, para que seja reformada a
respeitável sentença proferida em Primeiro Grau.
Realmente.
É nítida a aplicabilidade, ao caso, das disposições do Código de Defesa do
Consumidor. As características do negócio, bem como o teor do instrumento
contratual celebrado entre as partes (contrato de adesão), dão conta de se
cuidar de autêntica relação de consumo, bem identificados o consumidor
(artigo 2o, caput, do Código de Defesa do Consumidor) e as fornecedoras
(artigo 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor), o que faz incidir a
respectiva proteção contratual decorrente das disposições do microssistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009488-28.2015.8.26.0004/50000 - Voto no 35985
4
consumerista.
Bem por isso, em que pese os argumentos apresentados em sentido contrário,
necessário reconhecer a legitimidade de ambas as rés para figurar no polo
passivo da presente demanda, pois constituem elas evidente cadeia de
fornecedores (incorporadora/vendedora), o que impõe a aplicação dos artigos
7o, parágrafo único, e 25, parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor,
segundo os quais a responsabilidade é solidária entre todos os fornecedores
da cadeia de consumo pelos prejuízos causados aos consumidores.
Sobre o tema, Rizatto Nunes ensina que 'Como se viu, quando dos comentários
ao parágrafo único do art. 7o, o sistema de responsabilidade civil objetiva
instituído no CDC impõe ampla solidariedade aos partícipes do ciclo de
produção. Como a oferta e colocação de produtos e serviços no mercado
pressupõe, em larga medida, a participação de mais de um fornecedor, a
legislação consumerista estipulou que todos os que participarem, direta ou
indiretamente, da produção, oferta, distribuição, venda, etc. do produto e do
serviço respondem pelos danos causados ao consumidor.' (Comentários ao
Código de Defesa do Consumidor, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 421).
Desse modo, em se tratando de relação de consumo, tanto a incorporadora,
quanto a sociedade empresária contratada para prestação de intermediação
imobiliária, integram a cadeia negocial firmada com o consumidor
adquirente, de tal sorte que responsáveis solidárias pela devolução dos
valores devidos ao autor, nos termos dos mencionados artigos 7o, parágrafo
único, e 25, parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor.”
Ora, tendo o voto condutor do acórdão embargado se
manifestado expressamente sobre as questões impugnadas nas razões de apelação,
necessário concluir que não há qualquer vício decisório a ser sanado.
Esclareça-se, apenas, que aas alegações de que presentes no
caso “excludentes de responsabilidade previstas pelos artigos 7o e 14 da Lei no 8.078/90”
(sic) não foram apresentadas nas razões de apelação e, bem por isso, não há omissão do
acórdão sobre tais questões. E, ainda que assim não fosse, tendo a ré/apelante, figurado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009488-28.2015.8.26.0004/50000 - Voto no 35985
5
cadeia de fornecedoras, responde ela, solidariamente, pelos danos causados pelas demais
fornecedoras.
Assim, claro está que a embargante pretende muito mais que
esclarecer o sentido do acórdão, providência que extrapola os efeitos infringentes
admissíveis em embargos declaratórios e, como tal, só pode ser obtida nas vias recursais
superiores.
Por fim, o prequestionamento solicitado só pode ser
provocado em sede de embargos de declaração quando a questão federal ou constitucional
não houver sido enfrentada na decisão embargada, ainda que implicitamente. Se a matéria
foi objeto de debate, tendo o acórdão, contudo, acolhido entendimento contrário aos
interesses da parte, o prequestionamento já está caracterizado e a decisão não demanda
qualquer esclarecimento.
Consigne-se,
enfim,
a
possibilidade
do
chamado
prequestionamento implícito para fins de acesso às cortes superiores, de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que desnecessária a menção
explícita e exaustiva dos dispositivos tidos por violados.
Entendimento esse reforçado pela redação do artigo 1025 do
Novo Código de Processo Civil, segundo o qual “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Concluindo, ausente qualquer vício decisório, impõe-se a
rejeição destes embargos de declaração.
PIVA RODRIGUES
Relator